Tribunal: TJDFT
Processo: 0703050-81.2020.8.07.0014
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. SESSÕES DE PSICOTERAPIA. LIMITAÇÃO INDEVIDA DE CUSTEIO. COPARTICIPAÇÃO. ANALOGIA. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA PSIQUIÁTRICA. DANO MORAL.

1. É ônus do beneficiário e da operadora de plano de saúde, em regime de coparticipação, o tratamento psicoterápico solicitado pelo médico assistente, quando ultrapassado o limite de custeio mínimo. Aplicam-se, analogicamente, as normas relativas às internações em clínicas psiquiátricas.

2. A recusa injustificada do plano de saúde acarretou dano moral, cuja indenização foi fixada dentro dos limites da razoabilidade e proporcionalidade